Tribunal: TJBA
Processo: 8065170-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065170-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGNOLIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAROLINE DE ALCANTARA NOVAES ARAUJO BANDEIRA, JOELMA CRISTINA LOPES DE BRITO CUNHA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA INDEPENDENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança de fatura no valor de R$ 3.445,11, referente a suposta recuperação de consumo por irregularidade constatada em medidor de energia elétrica. A autora alegou que o imóvel encontrava-se desocupado à época, sendo o consumo incompatível com o histórico da unidade. Sustentou, ainda, que houve suspensão do fornecimento, negativação de seu nome e protesto do débito. A sentença entendeu regular o procedimento administrativo e válida a cobrança, por ter sido embasada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e cálculo conforme Resolução da ANEEL, julgando improcedentes os pleitos iniciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legitimidade da cobrança fundada em TOI produzido unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica independente; (ii) a validade da suspensão do serviço e da negativação do nome da consumidora com base em débito contestado; e (iii) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público (arts. 14 e 22 do CDC).

O Termo de Ocorrência e Inspeção constitui documento unilateral, elaborado por prepostos da própria concessionária, não sendo suficiente, por si só, para comprovar irregularidade no medidor quando impugnado judicialmente, sobretudo sem a realização de perícia técnica por órgão metrológico oficial ou prova técnica independente, conforme exigência de observância ao contraditório e à ampla defesa.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 autoriza a recuperação de consumo, mas condiciona sua validade à regularidade do procedimento e à efetiva comprovação da irregularidade, o que não se verificou no caso concreto.

Demonstrada a discrepância entre o valor cobrado e o histórico de consumo da unidade, bem como ausente prova técnica robusta da fraude imputada, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome da consumidora, fundadas em débito posteriormente declarado inexigível, configuram ato ilícito. Tratando-se de serviço essencial, sua interrupção indevida e a restrição creditícia geram dano moral presumido.

O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de perícia técnica independente, é insuficiente para fundamentar cobrança de recuperação de consumo impugnada pelo consumidor. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor, baseadas em débito posteriormente declarado inexigível, configuram dano moral in re ipsa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; CPC, art. 85; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 356.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 06.06.2024; Súmula 479/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8135628-06.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8001548-13.2021.8.05.0182; TJ-BA, Apelação nº 8073839-98.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO
nº 8065170-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
MAGNOLIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA